Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Duplicata de prestação de serviços. Protesto. Juntada superveniente de documentos. Reabertura da instrução. Instrumentalidade das formas. Ausência de prejuízo. Certeza, liquidez e exigibilidade do título. Excesso de execução não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução fundada em duplicata de prestação de serviços gráficos, manteve a higidez do título executivo extrajudicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Questão consistente em definir: (i) a existência de nulidade por error in procedendo, em razão da juntada de documentos complementares nos autos dos embargos à execução; (ii) a validade do protesto e da duplicata diante da alegada ausência de comprovação da prestação dos serviços à época do protesto; e (iii) a ocorrência de excesso de execução e a correção da condenação em custas e honorários.
III. Razões de decidir
3. Inexiste error in procedendo quando a juntada de documentos ocorre em estrito cumprimento de acórdão que determinou a reabertura da fase instrutória, com regular intimação da parte contrária e pleno exercício do contraditório, ausente demonstração concreta de prejuízo, à luz do art. 282 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.
4. A duplicata de prestação de serviços, ainda que não aceita, constitui título executivo extrajudicial quando protestada e acompanhada de documentos idôneos que comprovem a efetiva prestação do serviço ou a entrega dos produtos a ela vinculados, nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/1968.
5. Na contratação de serviços gráficos personalizados, a entrega dos materiais produzidos consubstancia a própria prestação do serviço, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.
6. Não é possível o reconhecimento de excesso de execução quando for constatado que os pagamentos invocados pela embargante se referem a notas fiscais diversas daquela que lastreia a cobrança executiva.
7. Mantida a improcedência dos embargos, correta a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 282; CPC, art. 85, §§2o e 11; Lei no 5.474/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2104088, 0703918 83.2025.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17/03/2026 e Acórdão 1956153, 0733476-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024.